Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-88.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ICMS – AUTUAÇÃO POR RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS INÁBEIS, POR CONSIGNAREM DESTINATÁRIO DIVERSO – CONCLUSÕES DO FISCO BASEADAS EM SÉRIOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, EM NENHUM MOMENTO ABALADOS POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA, PARA MODIFICAR O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE SUA BASE

Ementa:
ICMS – AUTUAÇÃO POR RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS INÁBEIS, POR CONSIGNAREM DESTINATÁRIO DIVERSO – CONCLUSÕES DO FISCO BASEADAS EM SÉRIOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, EM NENHUM MOMENTO ABALADOS POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA, PARA MODIFICAR O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE SUA BASE DE CÁLCULO E EXCLUIR DOS ENCARGOS DA MORA O QUE EXCEDER A VARIAÇÃO DA TAXA SELIC.